Tribunal: TJMT
Processo: 1058553-19.2020.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058553-19.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA DE MENESES - CPF: 782.508.622-87 (RECORRENTE), MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 525.390.322-49 (ADVOGADO), CARLA ALEXANDRE RIBEIRO - CPF: 736.468.652-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEMENTO DE DEFESA AFASTADA. ICMS.

TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA 1099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (
AgRg
no
REsp
1206422-TO).

In
casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.

Trata-se de ação interposta por MARIA CLAUDIA DE MENESES objetivando a suspensão da cobrança do ICMS no transporte interestadual do gado de sua propriedade entre os imóveis rurais que exerce atividade de cria, recria e engorda de bovinos para corte.

3.
Consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, “
[n]
ão
incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do
mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (STF - ARE: 1255885 MS – Tema 1099).

4
.
No mesmo sentido: “[n]
ão
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166 do STJ).

5. No caso
sub examine
, não restou comprovada a propriedade do imóvel indicado pela Recorrente na cidade de

São Miguel do Guaporé/RO, tendo sido colacionado apenas contrato de arrendamento do imóvel denominado “Fazenda Ribeiro”, sem assinatura de testemunhas e sem averbação na matrícula do imóvel rural, não logrando a contribuinte em comprovar a propriedade do referido bem, o que é indispensável para aplicabilidade do TEMA 1099 do STF e Súmula 166 do STJ.

6. Nesse sentido,
litteris:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE SOB OS REFERIDOS ESTABELECIMENTOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 166 DO STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DA ADC N.º 49 - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita quando esta se confunde com o mérito. 2 - O direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental é
aquele cuja demonstração é realizada de plano pelo impetrante. 3 - Uma vez não comprovada a propriedade dos impetrantes sob os referidos estabelecimentos, resulta inviável a autorização da respectiva transferência sem o recolhimento do ICMS com base na Súmula n.º 166 do STJ e no entendimento firmado pelo julgamento da ADC n.º 49. 4 - Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. (TJ-MG - MS: 10000211135132000 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/10/2021)

7. Desta forma, não se desincumbido
a
Recorrente
em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação é medida que de rigor se impõe.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95

aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

9. Recurso conhecido e improvido.

10
. Condeno a Recorrente
MARIA CLAUDIA DE MENESES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

V O T O V E N C E D O R

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de prover o recurso da parte autora a fim de anular a sentença e determinar a produção de provas adicionais sobre o contexto discutido na demanda.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a parte autora pretendia o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao Estado de Mato Grosso, demandado e ora recorrido.

Ao que se vê dos autos, a reclamante pretende ser dispensada do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, decorrente da movimentação de semoventes (gado) entre seus estabelecimentos situados no presente Estado e em Rondônia, com fundamento na Súmula 166 do STJ e na tese fixada no Tema 1099 do STF,
in verbis
:

Súmula 166 do STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Tema 1099 do STF:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

À comprovação do preenchimento dos requisitos para aplicação do aludido entendimento, apresenta contratos de compra e venda de lote rural situado no Município de Colniza/MT (ID 114722078) e de arrendamento de imóvel rural em São Miguel do Guaporé/RO (ID 114722079).

Em sentença, o d. Juízo
a quo
concluiu que o exercício da posse sobre o imóvel situado no Estado de Rondônia não estaria suficientemente comprovado, em razão de o contrato de arrendamento apresentado não possuir assinatura de testemunhas nem estar averbado na matrícula do imóvel. Consignou a sentença:

“Analisando detidamente os documentos carreados nos autos, vê-se que o contrato de arrendamento do imóvel rural, na linha 50 Sul, Km 70, LT 27, 29, 31, 33 e 35 da GB 10 (id. 46428172) não está assinado por duas testemunhas, ou seja, falta requisito necessário à validade do contrato de arrendamento.

Portanto, seria necessário que a parte autora trouxesse aos autos outros documentos que comprovassem a posse com efeito legal do referido imóvel tais como: a averbação a margem da matrícula do imóvel, contratos válidos anteriores de arrendamento da mesma área ou documentos da fiscalização rural do Estado de Rondônia.

O STJ decidiu no julgamento do REsp nº 1438399/PR, ‘A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida’.

Sendo assim, a parte autora não produziu prova constitutiva do direito quanto a elemento essencial a identificação da regularidade da operação. Portanto, a hipótese dos autos não se adequa à isenção preceituada na Súmula 166-STJ e na tese do Tema 1099 – STF.
“

No entanto, deve-se observar que o requisito das assinaturas de testemunhas não influi na validade do pacto contratual em si, mas poderia afetar tão-somente a força executiva do instrumento, caso fosse esse o objeto da demanda, o que não se vislumbra na hipótese, onde o contrato é utilizado apenas a título de prova da localização e titularidade de estabelecimento rural.

Para essa finalidade, não se exige de antemão maiores formalidades, ressalva a hipótese de haver dúvida razoável quanto à veracidade das informações apresentadas, quando poder-se-ia cogitar da produção de provas adicionais.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Goiás, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARRENDAMENTO RURAL PARA EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO. AJUSTE SUBSCRITO PELO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade do contrato de arrendamento firmado pelas partes, devido ao fato de o ajuste ter sido assinado apenas pela pessoa física que representa a empresa contratante, sobretudo quando tratar-se do sócio majoritário com poder para administrar a sociedade empresária. 2. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular não invalida o pacto em si, pois não torna inválidas as vontades nele declaradas, retirando, tão somente, a executividade do ajuste. 3. A averbação do contrato de arrendamento junto à matrícula do imóvel rural não representa nenhuma ilicitude, tratando-se de mera cautela, necessária para que o instrumento particular entabulado entre os litigantes surta efeitos perante terceiros. [...]

(N.U. 04749906220148090006, Relatora ELIZABETH MARIA DA SILVA, julg. em 13/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM DIFERENTES ESTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. No caso concreto, em que pese a existência da súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de apurar-se se a propriedade rural do Impetrante no Estado de Minas Gerais, comporta o número de cabeças de gado transportadas do Estado de Goiás, se não houve efetiva compra e venda de semoventes e se eles permaneceram na fazenda, no período estimado de cria, recria e engorda. Existindo a possibilidade de o Impetrante valer-se da área arrendada, para mascarar uma eventual compra e venda de gado, e consequentemente, a incidência do fato gerador do ICMS, desponta cristalina a necessidade de instrução probatória, com vistas à sanação da controvérsia. II. Havendo dúvidas quanto ao real direito à isenção tributária pretendida, é de rigor o reconhecimento da inadequação da via eleita e da não comprovação do direito líquido e certo alegado, por falta de documentação pertinente na inicial da ação mandamental. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(N.U. 5383266-12.2017.8.09.0029, Relator MAURICIO PORFIRIO ROSA, julg. em 11/06/2019)

No entanto, vê-se que o feito fora julgado antecipadamente, dispensada a fase instrutória e, portanto, sem oportunização à parte autora da produção de provas complementares quanto ao estabelecimento situado no Estado de Rondônia.

Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito, ao contrário, exige considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise quanto à efetiva posse sobre os estabelecimentos descritos, a fim de ser reconhecida a inocorrência de fato gerador do ICMS quando do transporte de gado entre ambas as localidades.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, entendo que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise nestes autos, carecendo de elementos probatórios que permitam ao julgador decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para a reabertura da fase instrutória, com apresentação de documentos adicionais e realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, neste caso concreto, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa da recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto, mais uma vez pedindo vênia à d. relatora,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-
lhe
provimento, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de audiência instrutória.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022